Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014665-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CLEMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 513.981.171-53 (AGRAVADO), EDUARDO BARBOSA AJALA - CPF: 056.512.761-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA
NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada, interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI SUL MT/AP/PA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
1015200-43.2020.8.11.0003
, proposta em desfavor de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA (AGRAVADO)
,

indeferiu
o pedido de arresto “on line” de valores do Executados.

A Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento do preparo, sustenta a reforma da decisão, eis que a decisão criou possibilidade real e concreta de danos irreparáveis à Agravante, eis que obstruiu a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Diz que “(...)
Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face de CLEMERSON ALVES DE SOUZA, cujo processo encontra-se em tramitação há mais de ano, e até o presente momento não foi possível realizar a citação do Executado, em decorrência das tentativas frustradas de citação. Assim, em virtude de dar prosseguimento a Ação de Execução, a Agravante requereu a realização da constrição denominada “Arresto Executivo Online”, conforme observa-se em Id. 82390147. No entanto, para surpresa da Agravante, o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo tal pedido, alegando que “não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização do executado”, criando assim uma possibilidade real e concreta de danos irreparáveis à Agravante, à justiça e à ordem processual, uma vez que o entendimento atual é contrário a tal posicionamento; motivo pelo qual impõe-se a reforma da r. decisão”.

Defende que “(...) é possível o arresto de bens antes da citação na modalidade online, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora, não sendo mais necessário o esgotamento de todos os meios citatórios, bastando apenas constatação de que o devedor não fora encontrado para citação”.

Salienta que “(...) não se trata de penhora em si, mas, de verdadeiro arresto prévio concretizado, pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora, uma vez que o arresto tem por fim a garantia da futura satisfação do crédito, e não a satisfatividade em si. Sendo assim, o arresto se apresenta como uma medida de natureza cautelar que tem como objetivo bloquear bens do devedor quando ele não tiver sido localizado, para assegurar a futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao Exequente. (...)Portanto, o arresto executivo visa justamente evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da execução. Pois, a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo. Aliás, não há qualquer prejuízo ao Executado com o deferimento de tal medida, que, caso assim entenda, poderá posteriormente comprovar que houve excesso de execução ou bloqueio de valores impenhoráveis, se assim acontecer”.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso, concedendo-lhe efeito ativo para, liminarmente, até o julgamento de mérito: 1- Reformar a decisão, concedendo a medida cautelar de arresto “on line”, a fim de que localizar eventuais bens em nome do Agravado/Executado, diante da necessidade de efetivação da tutela jurisdicional.

No mérito, pede o provimento do recurso, ratificando a liminar requerida.

A liminar foi deferida (ID. Num. 136928692).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular, noticiando a manutenção da decisão recorrida. (ID. Num. 139021162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
1015200-43.2020.8.11.0003
, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI SUL MT/AP/PA
em desfavor de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA (AGRAVADO)
,
indeferiu
o pedido de arresto “on line” de valores do Executados.

Pois bem.

Da análise dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada deve ser deferida,
pois o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado, não necessitando de demonstração de
que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO ONLINE – ARRESTO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por via postal, ou seja, não houve tentativa de citação pessoal ou pesquisas de informações nos bancos de dados; logo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital por ser medida excepcional, nos moldes do artigo 256 do CPC. (N.U 1023576-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”. (TJMT - N.U 1002460-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Grifo nosso)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO PRÉVIO ON-LINE – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA – ART. 830 DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO EXECUTIVO – ARRESTO PRÉVIO ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 830 do CPC/2015 estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, logo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015. 2. Frustradas as tentativas de citação da parte executada, admite-se a realização de arresto prévio on-line via sistema BACENJUD, sobretudo quando demonstrado que o devedor tenta se esquivar da citação, não se exigindo o esgotamento dos meios de localização e citação do devedor.”
(TJ-MT 10111617520218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, conforme pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022